Tribunal: TJMT
Processo: 1019965-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019965-66.2020.8.11.0000
Impetrante: Lucas Moreira Milhomem
Paciente: Alceu Brandão
Autoridade coatora: Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alceu Brandão, apontando como autoridade impetrada a Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que autorizou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do paciente e a quebra do sigilo de dados nos aparelhos celulares apreendidos.
Narra o impetrante que o paciente teve um relacionamento amoroso com Bruna Ravadelli, que estaria grávida do beneficiário, e que ela possui outros 3 filhos da relação com Marcos de Oliveira.
Relata que, no dia 11.9.2020, o paciente estava na companhia de sua filha de 2 anos e da babá dela, em frente à residência de Bruna e Marcos conversando com estes, quando aproximou uma motocicleta com dois homens que desferiram tiros contra Marcos que morreu no local.
Assevera que dois dias após os fatos, policiais militares foram até a residência do paciente e fizeram questionamentos sobre o homicídio; na mesma data, o favorecido também foi intimado para comparecer perante a delegacia de polícia e dar sua versão dos fatos como testemunha.
Posteriormente, o paciente foi alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar, teve seu celular apreendido e foi determinada a quebra de sigilo de dados telefônicos, tornando-o, ao menos aparentemente, “suspeito” de estar envolvido no homicídio de Marcos, e não mera testemunha (Id. 58093960, p. 4).
Enfatiza que “mesmo sem ter qualquer ato administrativo formalizando o paciente como suspeito” tem receio que seja decretada sua prisão (Id. 58093960, p. 4).
Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como emprego lícito e endereço fixo no distrito da culpa, e que ele possui a guarda de sua filha de 2 anos de idade, a qual depende dele emocional e materialmente.
Com essas considerações, requereu, inclusive liminarmente, a expedição de ordem de salvo-conduto, a fim de que o paciente possa ser investigado ou mesmo processo em liberdade (Id. 58093960, pp. 1-13).
Juntou documentos (Ids. 58093964, 98093965, 5893967, 58093969, 58093970, 58097487, 58093971, 58180967 e 58180968).
É o relatório.
Denota-se dos autos que o impetrante almeja, em síntese, a concessão de salvo-conduto, porque existe temor de que o paciente Alceu Brandão seja preso.
No entanto, é cediço que o habeas corpus preventivo é cabível nos casos em que exista uma real ameaça à liberdade de locomoção, já que esta espécie de ação constitucional tem por pressuposto a iminência ou a potencialidade da coação, “não bastando uma suposição infundada de que venha a ocorrer algum constrangimento ilegal” (STJ, AgRg no RHC n. 83.730/SP, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza Assis Moura, DJe 25.5.2017).
Analisando a precária documentação, já que nem sequer foi juntado o caderno investigativo, não verifico que a autoridade impetrada tenha considerado a pertinência da segregação cautelar do beneficiário, de maneira que não há real ameaça à liberdade dele, pelo menos até o presente momento e, repito, diante dos documentos que me foram apresentados na impetração.
Pelo contrário, a pretensão do impetrante está alicerçada em fatos futuros e incertos, qual seja, possível decretação da prisão do paciente pelo juízo singular, a pedido da autoridade policial porque foi determinada a abertura de um auto de investigação preliminar e que “em virtude do clamor público, a Autoridade policial inclina-se a ideia da prisão” (Id. 5809360, p. 4), o que não é admitido em caso de habeas corpus preventivo.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. ATO DE HIPÓTESE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O remédio constitucional, em sua feição preventiva, não tem cabimento contra o chamado ato de hipótese, futuro e incerto. 2. O mero fato de haver referência ao nome do agravante em anexo de colaboração premiada não evidencia elevada probabilidade de deflagração de investigação e de conjecturada determinação de sua prisão temporária ou preventiva, em situação desumana, nem denota a ameaça ou risco iminente de violência ou coação à liberdade a que se refere a garantia fundamental do art. 5o, LXVIII. A condição da ação mandamental não pode ser conjecturada, deve se revelar objetiva, iminente e plausível, o que não se verifica no caso concreto. 3. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no HC 520.143/RJ, Sexta Turma, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 15.10.2019) – grifei.
Assim sendo, uma vez que a inicial não indicou nenhum ato que estaria causando ameaça à liberdade de locomoção do paciente, ainda que de forma reflexa, indefiro a liminar vindicada em favor de Alceu Brandão.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator